Tribunal: TJMT
Processo: 1069583-06.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO DIONISIO DA SILVA - CPF: 432.594.051-00 (RECORRENTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1069583-06.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BENEDITO DIONISIO DA SILVA

Recorrido(a):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA. PAGAMENTO POR PIX. BENEFICIÁRIO DIVERSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE BAIXA DO DÉBITO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência, além da inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito, embora afirme estar adimplente com as suas contraprestações.

2.

In casu
, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que embora o Recorrente alegue ter efetuado o pagamento das faturas cujo inadimplemento culminou na suspensão do fornecimento do serviço e negativação de seu nome, tem-se que, conforme comprovantes apresentados pelo próprio Recorrente, este realizou o pagamento das faturas por meio de Pix, para o CNPJ 48.313.279/0001-90, cujo beneficiário é a Microempresa “Arthur Alves do Nascimento”.

3.

Nesse contexto, tem-se que a empresa Recorrida possibilita ao usuário dos serviços o pagamento das faturas, indicando um QRCode específico, o qual é atrelado ao CNPJ da concessionária de energia elétrica, trazendo-a como beneficiária. No entanto, o Recorrente não utilizou de referido QRCode, tendo efetuado os pagamentos, por meio de Pix, para CNPJ distinto do CNPJ da empresa Recorrida (03.467.321/0001-99).

4.

Assim, restou evidente a ausência de comprovação de quitação do débito contestado à concessionária de energia pública, dando ensejo à suspensão do fornecimento de energia elétrica para a residência do Recorrente, bem como inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito, em razão da culpa exclusiva do consumidor.

5.

Se a Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações antes de efetuar a quitação dos débitos.

6.

Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há falar na declaração da inexigibilidade dos débitos, nem tampouco em indenização a título de dano moral.

7.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida impositiva.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023